Tribunal: STF
Processo: Rcl 58667
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Inexistência de vícios a serem sanados. Acórdão suficientemente fundamentado. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão da causa. Não conhecimento. Caráter protelatório. Precedentes. Multa.



    1. Ante a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil e o manifesto intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se seu não conhecimento, bem como a cominação de multa. Precedentes.



    2. Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.